Tribunal: TJES
Processo: 0016648-19.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016648-19.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MARLON LACERDA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003) – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVO – REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS – REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a Magistrada não tenha esmiuçado o relatado pelo réu em seu interrogatório, o apelante afirmou que foi ameaçado e sofreu dois atentados em razão do seu irmão, que estava consigo no dia dos fatos, ser envolvido com o tráfico de drogas e, que no dia anterior da prisão, seu veículo foi alvejado na rua. Restou claro que o acusado estava portando o armamento para revidar eventual ataque de traficantes rivais que poderia sofrer em razão da traficância, agindo na revista de visitantes e moradores do bairro.

2. O reforço de argumentação quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não configuram
reformatio in pejus
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa. Precedentes deste e. TJES.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016648-19.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR MARLON LACERDA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise da tese defensiva que pretende, tão somente, reduzir a pena base ao mínimo legal, sob o argumento de que a circunstância judicial do motivo do crime foi valorada de forma inadequada.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que a Magistrada, ao fixar a pena base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, considerou em desfavor do réu a circunstância judicial do
motivo do crime
, afirmando que “
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
”.

Não obstante a Magistrada não tenha esmiuçado o relatado pelo réu em seu interrogatório, verifico que o apelante, quando ouvido em Juízo, afirmou que foi ameaçado e sofreu dois atentados em razão do seu irmão, que estava consigo no dia dos fatos, ser envolvido com o tráfico de drogas e, que no dia anterior da prisão, seu veículo foi alvejado na rua.

Desse modo, restou claro que o acusado estava portando o armamento para revidar eventual ataque de traficantes rivais que poderia sofrer em razão da traficância, agindo na revista de visitantes e moradores do bairro.

No dia em que foi preso, ao avistar o carro descaracterizado da polícia, dirigiu-se ao veículo com a arma à mostra, a fim de impor seu poderio e, ao verificar que se tratava de policiais civis, evadiu-se, só sendo capturado por ter sido atingido por um disparo.

Assim, entendo que a circunstância do motivo deve desfavorecer o acusado, de forma que a
conservo
.

Nesse ponto, vale destacar que este e. TJES possui o entendimento firmado no sentido de que o reforço de argumentação quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não configuram
reformatio in pejus
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, senão vejamos:

[...] 2. O reforço de argumentação quanto a análise do artigo 59 do CP realizado pelo Tribunal ad quem, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus, desde que mantido o apenamento imposto. Precedentes. (TJES, Apelação Criminal, 067210000658, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.